Tribunal: STF
Processo: Rcl 57067
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.127/DF. RE Nº 705.140-RG/RS (TEMA RG Nº 308) E RE Nº 765.320-RG/MG (TEMA RG Nº 916). ADERÊNCIA ESTRITA: INEXISTÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Jovani Fidelis de Lima, contra acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial de Passos/MG, no processo nº 5006229-86.2019.8.13.0647, por meio do qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3.127/DF, do RE nº 705.140-RG/RS (Tema RG nº 308) e do RE nº 765.320-RG/MG (Tema RG nº 916).

2.	O reclamante narra que a sentença de 1º Grau reconheceu a nulidade das suas sucessivas e ininterruptas contratações, sem concurso público, pelo Estado de Minas Gerais, por 8 (oito) anos, no período de 28/09/2011 a 26/09/2019, para o desempenho da função de agente de segurança penitenciário. Em consequência, o Juízo condenou o Estado ao pagamento do FGTS.

3.	Argumenta, porém, que a Turma Recursal reformou a sentença, ao fundamento de que as contratações foram efetuadas com base na Lei estadual nº 18.185, de 2009, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça estadual, com modulação dos efeitos da decisão, a fim de preservar os contratos já firmados.

4.	Requer a concessão de liminar para sobrestar o processo na origem. No mérito, busca a procedência do pedido.

É o relatório.

Decido.

5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7.	Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

8.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, das decisões proferidas na ADI nº 3.127/DF, no RE nº 705.140-RG/RS (Tema RG nº 308) e no RE nº 765.320-RG/MG (Tema RG nº 916). As ementas desses julgados possuem o seguinte teor:

“TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA.
1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com repercussão geral reconhecida.
2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 
3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados.
4. Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
(ADI nº 3.127/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 26/03/2015, p. 05/08/2015).

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.”
(RE nº 705.140-RG/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014, p. 05/11/2014).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016).

9.	Contata-se das alegações do reclamante que sua pretensão é no sentido de ver reconhecido o direito aos depósitos do FGTS, ante a nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado de Minas Gerais.

10.	No entanto, o Tribunal reclamado deu provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais e negou provimento ao recurso interposto pelo ora reclamante, nos termos do voto do Relator (e-doc. 9; grifos nossos):

“Tem-se que a contratação de servidor por tempo determinado tem lastro na Carta Magna em seu artigo 37, IX, que estabelece in verbis:
(...)
Assim, em cumprimento ao comando constitucional foi deixado a cargo da Administração Pública a identificação das hipóteses em que esta modalidade de contratação seria necessária e quais as regras aplicáveis aos contratados, sendo que, a depender das peculiaridades da contratação e do cargo, a estes não se aplicam as regras do regime jurídico estatutário nem celetista.
Deste modo, o regime de contratação de servidores públicos temporários no Estado de Minas Gerais foi regulamentado pela Lei Estadual n.º 18.185, de 04 de Junho de 2009. O ato normativo estadual, em sua redação original previa:
(...)
Conclui-se, dessa maneira, que a contratação por tempo determinado de servidores atuantes na área de Defesa Social, tinha o prazo máximo não superior a 03 (três) anos.
Posteriormente, em 22/07/2016, a Legislação Estadual que disciplinava a contratação temporária foi alterada pela Lei Estadual nº 22.257. Desse modo, houve modificação quanto a prorrogação contratual dos agentes penitenciários:
(...)
Não obstante, referida Lei foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais declarado, em 22/08/2017, na ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, de relatoria do Des. Audebert Delage, a inconstitucionalidade do artigo 2º, incisos IV, V, VI, alíneas a, b, c, d e § 1º, e artigo 4º, incisos III, IV e § 1º, III e IV, cujo acórdão restou assim ementado:
‘EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL Nº 18.185/09 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. (TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.16.074933-9/000, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 22/08/2017, publicação da súmula em 29/08/2017)’
Após oposição de embargos declaratórios, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça Mineiro decidiu modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de forma a preservar os contratos temporários firmados com base nos dispositivos declarados inconstitucionais, desde que tenham sido celebrados até 26/04/2017, pelo prazo máximo de 250 dias (31/12/2017). Confira-se:
‘EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL Nº 18.185/09 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.16.074933-9/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 31/01/2018, publicação da súmula em 01/02/2018)’
Todavia, novos embargos de declaração foram opostos, de onde concluiu-se ser mais prudente dilatar o prazo de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para três anos, a partir da publicação do julgamento deste recurso, ou seja, até 01/02/2021, tratando-se assim de tempo razoável para que o Estado de Minas Gerais possa se organizar e adaptar-se à nova realidade normativa.
Pois bem.
Analisando detidamente os autos, extrai-se que em 28.09.2011, o requerente foi contratado pelo Estado de Minas Gerais para exercer a função de agente penitenciário, permanecendo vinculado ao quadro de servidores temporários até 26.09.2019, em face de prorrogações mediante termos aditivos, conforme histórico funcional e declaração de prestação de serviços acostados em IDs 290739145 e 290739146.
É possível inferir, ainda, a partir dos documentos supramencionados que neste período não foram pagas ao trabalhador as verbas referentes ao Fundo de Garantia de Previdência Social.
Isso porque, apesar das contratações sucessivas, conforme contrato originário (ID n° 290739143) e termos aditivos que deram causa à prorrogação (ID n° 290739144), insta ressaltar que no caso em apreço estes não superaram o limite contratual legalmente autorizado, visto que, o contrato administrativo de 28.09.2011 tinha como prazo de vigência 03 anos, o primeiro aditivo de 03 anos e segundo aditivo para o período de 27.09.2017 a 26.09.2019, ou seja, 02 anos.
Lado outro, os atos realizados pela administração pública gozam de presunção de legalidade, e esta presunção somente se desfaz com robusta prova em contrário, não devendo o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo.
Nesse sentido, não restou demonstrado que as contratações sucessivas deram-se em desobediência aos preceitos legais. Somente o fato de haver aditamento contratual não implica a declaração automática de nulidade.
(...)
Nesse contexto, não obstante o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 766.127/PE (repercussão geral), decidir que, reconhecida a nulidade do contrato público, em virtude de contratações sucessivas e irregulares, subsistir o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados, mas considerando que as contratações efetivadas neste caso concreto são válidas, conforme fartamente demonstrado acima, não há que se falar em recebimento do FGTS conforme reconhecido pelo Pretório Excelso.
Em tal contexto, apesar do enorme saber jurídico do magistrado de primeiro grau, entendo que não agiu com o costumeiro acerto.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a validade dos contratos firmados entre as partes no período de 28.09.2011 a 26.09.2019 e, via de consequência,julgar improcedente o pedido de depósito de FGTS.
Por sua vez, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo recorrente Jovani Fidelis de Lima, com base nas razões expostas neste voto.
Condeno o recorrente Jovani Fidelis de Lima ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, suspensos, no entanto, a exigibilidade por litigar a parte sob o pálio da assistência judiciária.
Com relação ao Estado de Minas Gerais, não há condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.
É o voto.”

11.	Com efeito, verifico que mesmo declarando a inconstitucionalidade da lei estadual, na qual fundamentados os contratos do ora reclamante com a Administração Pública, o Tribunal reclamado, ao modular os efeitos da decisão, preservou os contratos já firmados até 1º/02/2021, tempo razoável para que o Estado de Minas Gerais pudesse se organizar e se adaptar à nova realidade normativa.


12.	Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, nos três julgados tidos como paradigmas, reconheceu a legitimidade do levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036, de 1990, pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido, nas situações em que a relação jurídica com a Administração Pública tiver sido declarada nula. No caso concreto, a contratação temporária do reclamante foi considerada válida, justamente porque alcançada pela modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º, incs. IV, V e VI, al. “a”, “b”, “c”, “d” e § 1º; e 4º, incs. III, IV, e § 1º, incs. III e IV, da Lei nº 18.185, de 2009, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na ADI estadual nº 1.0000.16.074933-9. Por essa razão, os depósitos do FGTS foram indeferidos ao reclamante.

13.	Desse modo, não há como reconhecer a identidade das matérias julgadas nos paradigmas indicados e a discussão trazida nesta reclamação. E, não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito ementas de seguinte teor:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

14.	Especificamente, sobre a situação dos autos, menciono, também, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 48.056/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021, e Rcl nº 49.629/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/10/2021, p. 13/10/2021.

15.	Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. ATO VIOLADO ANTERIOR. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - É incabível, no caso, suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado.
II – O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.527-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 29/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL INOCORRENTE. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 51.088-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

16.	Ante o exposto,  nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator